Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões autorais apresentadas no Id no 18839265 e no de no 18839269. Recebo o recurso no duplo efeito. Após o decurso do prazo desta decisão, retornem à conclusão.